Tribunal: CARF
Processo: 10805.001357/00-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001357/00-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.262 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
PIRELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 05/10/1990 a 14/07/1995
DILIGÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Inexistindo divergência entre fiscalização e contribuinte, de rigor o
acolhimento do resultado da diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias, substituída pelo suplente Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente
convocado).
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Por bem descrever os fatos adoto parcialmente o relatório do Acórdão de
Resolução desta Turma:
Cuida este processo de pedido de restituição do PIS Faturamento, com data de protocolo
em 31/07/2000, que o contribuinte afirma ter recolhido a maior que o devido nos
períodos de apuração entre 05/10/1990 e 14/07/1995, tendo em vista a
inconstitucionalidade dos Decretos lei 2.445/88 e 2.449/88, até 14/07/1995 com
fundamento na Resolução do Senado Federal 49/95, considerando que na sistemática da
Lei Complementar 7/70, o PIS tem por base de cálculo o faturamento do sexto mês
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001357/00-40
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001357/00-40

anterior A Recorrente explica que, no período de 1990 a 1995, tinha como atividade
principal a prestação de serviços administrativos para as demais empresas do grupo, não
realizando venda de mercadoria de qualquer espécie, e estava obrigada ao recolhimento
da contribuição destinada ao PIS, nos termos do § 2o, do artigo 3o da Lei
Complementar n°. 07/70, ou seja, à alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o imposto de
renda apurado como se devido fosse.
A esse pedido de restituição do PIS foram associados pedidos de compensação.
Em 14/08/2009, a autoridade da unidade de jurisdição indeferiu o pedido de restituição
e declarou não compensados os pedidos de compensação associados. A motivação para
o indeferimento se apoiou na afirmação de que teria havido a decadência pelo
transcurso do prazo de cinco anos, conforme previsto no artigo 168, I, do Código
Tributário Nacional CTN (Lei n° 5.172, de 25/10/1966), entendimento este em
conformidade com o Ato Declaratório SRF n° 96, de 26.11.1999, e com o art. 3o da Lei
Complementar 118/2005.
A contribuinte contestou a decisão, alegando:
o que ocorreu a homologação tácita do pedido de restituição;
o que o prazo para pleitear a restituição do indébito é de 5 anos, acrescidos de mais 5
anos, resultando num prazo de 10 (dez) anos favorável à Contribuinte;
o que a Resolução do Senado Federal n° 49/1995 é o marco inicial para a contagem do
prazo para pedir restituição;
o que a Lei Complementar 118/2005, tratando-se de lei nova, não pode ser aplicada
retroativamente;
o e que o crédito alegado advém da inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2.445/88 e
2.449/88, considerando que na sistemática da Lei Complementar 7/70, o PIS tem por
base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior.
A Respeitável 9a Turma da 1a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (DRJ SP1) teceu as seguintes considerações e conclusões:
o "...não caber aplicar ao pedido de restituição a homologação tácita prevista para a
declaração de compensação, dado que a compensação declarada está afeta a um regime
declaratório (Declaração de Compensação), enquanto que o pleito de restituição está
afeto a um regime de requerimento (Pedido de Restituição)."
o transcorreu o prazo decadencial de cinco anos para o pedido de restituição em
questão;
o "E sendo inexequível ou insubsistente o alegado direito creditório, se revelam
insustentáveis compensações nele baseadas ou com ele vinculadas ou combinadas."
o "Quanto à questão dos Decretoslei 2.445/88 e 2.449/88 suspensos pela Resolução do
Senado Federal 49/95 e da base de cálculo do PIS nos termos da Lei Complementar
7/70, cabe registrar ser dispensável a discussão de tal matéria, pois a pretensão do
sujeito passivo já se acha totalmente prejudicada, como demonstrado na abordagem
preliminar de decadência. Ademais, a matéria nem sequer foi analisada pela Autoridade
a quo, inexistindo presentemente litígio em relação a isto a ser dirimido no âmbito desta
primeira instância julgadora administrativa."
O Acórdão n.o 1623.855 por ela proferido em 16/12/2009 ficou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001357/00-40

DECADÊNCIA. O direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a
maior ou indevidamente extinguise com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados
da data da extinção do crédito tributário. Observância da Lei Complementar n° 118,
inclusive.
RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Sendo diferentes
os regimes administrativo fiscais que regem o pedido de restituição e a declaração de
compensação, descabe aplicar ao pedido a homologação tácita prevista para a
declaração.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO EXPLÍCITA. A Lei 9.748/99, em seu art. 48,
exige que as solicitações do administrado sejam enfrentadas por decisão explícita da
administração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte ingressa com recurso voluntário por meio do qual repisa os argumentos
de sua anterior contestação e contesta o Acórdão e o indeferimento e a não
homologação das compensações pleiteadas. Ao final requer:
o a intimação pessoal dos Procuradores da Requerente para realizar sustentação oral das
razões do presente recurso, sob pena de nulidade;
o que o presente recurso voluntário seja conhecido e provido em sua integralidade, a fim
de reformar a respeitável decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo I (SP), no sentido de julgar nulo e/ou improcedente o
lançamento fiscal pelas razões expostas;
o todas as intimações e/ ou publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos
subscritores da presente, no endereço: Avenida Giovanni Battista Pirelli, n°. 871, Porta
T, Santo André, SP, CEP 09111310.
1.2. Com base no antedito, esta Turma proferiu a seguinte decisão:
Com esses fundamentos, voto no sentido de afastar a prescrição decretada pela DRJ,
mas também voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de jurisdição, respeitando o entendimento e decisões aqui apresentados,
verifique o alegado pagamento indevido e determine o direito creditório e verifique,
ainda, o crédito líquido e certo para a homologação das declarações de compensação.
Que a contribuinte seja cientificada desta decisão e seja cientificada do resultado da
diligência e possa, em cada caso, apresentar suas considerações. Ao final, seja este
processo retornado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
1.3. O órgão preparador emitiu despacho decisório em que descreve um crédito de
PIS recolhido a maior no montante de R$ 3.684.710,67 (três milhões, seiscentos e oitenta e
quatro mil, setecentos e dez reais e sessenta e sete centavos). Intimada, a Recorrente não
apresentou objeção ao montante reconhecido pela fiscalização.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001357/00-40

2.1. Trata-se de pedido de restituição de PIS pago a maior com fulcro nos
Decretos lei 2.445/88 e 2.449/88, até 14/07/1995. O pedido foi inicialmente indeferido,
porquanto, no entender da fiscalização os créditos haviam sido fulminados pela prescrição
quinquenal.
2.2. Todavia, esta Turma afastou o fundamento da fiscalização, fixando o prazo
prescricional para pedido de restituição em dez anos, determinando a baixa dos autos para
análise e quantificação dos créditos.
2.3. A fiscalização então, com base em documentos contábeis e fiscais
apresentados pela Recorrente, chegou a um valor a restituir de R$ 3.684.710,67 (três milhões,
seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e dez reais e sessenta e sete centavos), com o qual
concordam a Recorrente e este Relator. Todavia, o direito creditório deve se limitar ao pleiteado
originalmente pela Recorrente, isto é, R$ 3.681.951,61.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
dando-lhe parcial provimento, nos limites pleiteados pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital